Tribunal: TJPA
Processo: 0805110-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805110-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA MORAIS OLIVEIRA, CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO PELA INUNDAÇÃO DA BARRAGEM DE TUCURUÍ. PEDIDO LIMINAR PARA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. FATO OCORRIDO EM 2020. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto, por
ADRIANA MORAIS OLIVEIRA e CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA nos autos da Ação de Indenização - Processo nº 0803868-67.2021.8.14.0028, movida em desfavor da
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido liminar de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“(...) De início, observo que a parte autora não preenche todos os requisitos da tutela pretendida. In casu, entendo que não se sabe, em concreto e com clareza, a existência de nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e atos praticados pela requerida, nem quanto à sua suposta extensão, restando, ao meu juízo e nesta etapa procedimental, fragilizada a fumaça do bom direito.

Ademais, entendo que a matéria ventilada pela parte autora depende de maior dilação probatória, o que não cabe nesta fase processual, o que somente será possível no decorrer da instrução processual.

Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de tutela pleiteado na inicial. (...)”.

Em suas razões recursais a ora Agravante alega que a decisão
agravada é nula pois viola o art. 489, incisos IV e V do CPC, na medida em que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, bem como, que deveria o magistrado ter designado audiência de justificação prévia antes de indeferir a tutela antecipada.

Afirma que restou configurado o nexo causal entre a inundação causadora dos danos e a atividade da ré, conforme conclusões dos estudos de consultores privados e das Notas Técnicas elaboradas pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão do Ministério da Defesa (Notas Técnicas n° 3/SEOPE BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2021 e n ° 10/SEOPE BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2020).

Acrescenta que se trata de discussão de matéria ambiental a qual atrai a responsabilidade objetiva com a inversão do
ônus probandi
, em conformidade com a súmula 618 do STJ.

Nesses termos, requereu:

“I – o deferimento de tutela antecipada recursal (liminar) para determinar que a Agravada pague mensalmente ao Agravado, diretamente em sua conta corrente a ser oportunamente informada, o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e assim minimizar os prejuízos diários de que já sofre há 1 (um) ano, decorrentes da enchente ocasionada por ela;

II – alternativamente, o deferimento de tutela antecipada recursal (liminar) para determinar que a Agravada pague mensalmente ao Agravado – mediante depósito em juízo em subconta vinculada ao processo a ser levantada posteriormente após a configuração de um juízo de probabilidade, se ocorrer – R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e assim minimizar os prejuízos diários de que já sofre há 1 (um) ano, decorrentes da enchente ocasionada por ela;

III – caso esse não seja o entendimento de V. Exa., requer-se, também como tutela antecipada recursal, que seja determinada a realização de audiência de justificação prévia, conforme preconiza o §2º do art. 300 do CPC;

IV – A cominação de multa diária, em valor a ser fixado por V. Exa., em caso de descumprimento de eventual tutela concedida.

V – No mérito, requer-se:

V.1 – A confirmação de todos os pedidos de urgência acima solicitados e deferidos;

V.2 – O conhecimento e provimento do presente recurso para REFORMAR a decisão atacada e determinar que a Agravada pague mensalmente ao Agravado, diretamente em sua conta corrente a ser oportunamente informada, o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e assim minimizar os prejuízos diários de que já sofre há 1 (um) ano, decorrentes da enchente ocasionada por ela;

V.3 – alternativamente, o conhecimento e provimento do presente recurso para REFORMAR a decisão atacada e determinar que a Agravada pague mensalmente ao Agravado – mediante depósito em juízo em subconta vinculada ao processo a ser levantada posteriormente após a configuração de um juízo de probabilidade, se ocorrer – R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e assim minimizar os prejuízos diários de que já sofre há 1 (um) ano, decorrentes da enchente ocasionada por ela;”

Em contrarrazões (ID 9478904), a recorrida pugnou em suma pela manutenção da decisão agravada.

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

Retornaram os autos conclusos.

É o relatório, que incluo no Plenário Virtual.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar a agravada ao pagamento mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em favor das agravantes, devido aos supostos dos danos materiais sofridos em razão do aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, operado pela agravada.

Contudo, sem razão.

Como é cediço, de acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em testilha, não é possível constatar, de plano a existência de nexo causal entre os danos apontados e a conduta da requerida, necessitando a demanda de maior dilação probatória, especialmente para apurar e quantificar eventual dano causado aos agravantes.

Além disso, não observo nos autos, até o momento, qualquer elemento que demonstre efetivamente os alegados danos sofridos pelos agravantes, sendo as alegações da exordial e as fotos apresentadas insuficientes para demonstrar a sua existência ou extensão.

De igual modo, em que pese as notas técnicas e documentos apresentados pelos agravantes, entendo não ser possível, neste momento, afirmar com clareza o nexo de causalidade entre a conduta da agravada e os danos supostamente causados aos bens de sua propriedade, de forma a possibilitar, em sede liminar, a determinação de pagamento mensal no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de compensação.

Não bastasse a ausência de verossimilhança, entendo também ausente o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no ano de 2020, de maneira que se o dano ocorreu este já se perpetuou no tempo. Assim, resta evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência na prestação jurisdicional de forma antecipada.

No mais, entendo que está presente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau, eis que os demandantes são pessoas economicamente hipossuficiente, motivo pelo qual foi deferida os benefícios da justiça gratuita pelo juiz singular, o que denota que não terá condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias recebidas.

Portanto, diante da irreversibilidade da medida e ainda, considerando que o pleito indenizatório requer ampla dilação probatória perante o juízo de 1º grau, com efetiva comprovação da ocorrência do dano material, sua extensão e existência do nexo causal, entende que, nesse momento processual, não é adequado a antecipação da tutela pretendida.

O entendimento de ambas as turmas do TJPA é nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUÍZOS DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. INUNDAÇÃO PROVOCADA PELA CHEIA DO RIO TOCANTINS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Decisão agravada que apesar de concisa, deixa claro o motivo do indeferimento da tutela de urgência para obrigar que a agravada pague ao agravante o equivalente a 01 (um) salário mínimo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJ-PA 08022841520228140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA INUNDAÇÃO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DA LIBERAÇÃO DE ÁGUAS DO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DE TUCURUÍ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 2 SALÁRIOS-MÍNIMO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA
00804803-94.2021.8.14.0000
, relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES Data de Julgamento: 29/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado).

Nesse contexto, sem maiores dificuldades, cabe neste momento observar que os argumentos trazidos nas razões do recurso são insuficientes para a modificação da decisão, que deve ser mantida.

Forte em tais argumentos, e em cotejo com os elementos constantes dos autos, entendo que não há mácula na decisão proferida pelo Togado Singular.

Por derradeiro, reafirmo inexistir violação ao artigo 489, incisos IV e V do CPC, na medida em que a decisão agravada, apesar de concisa, deixa claro o motivo do indeferimento da tutela de urgência requerida, sendo despicienda a apreciação de todos os argumentos apresentados na exordial, quando o magistrado encontrar fundamentos suficientes para embasar o convencimento firmado, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Informativo nº 585 do STJ: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”.
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, para manter incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2024